Tribunal: CARF
Processo: 13524.000135/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13524.000135/2008-73 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.966 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
VALTEMIRO SANTANA DOS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
Cabe ao contribuinte comprovar, por meio de documentos idôneos, que foi
efetivado o pagamento da pensão alimentícia judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 63) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 60/61), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O interessado contesta auto de infração do imposto de renda do
ano-calendário 2005, onde foi glosada dedução de pensão alimentícia judicial de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13524.000135/2008-73
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13524.000135/2008-73

R$ 12.058,00.O contribuinte havia declarado haver pago a este título R$
15.498,00. Comprovara apenas R$ 3.440,00.
Apresenta documentos que comprovariam o seu direito à dedução
declarada.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
Os pagamentos de pensão alimentícia devem ser comprovados com
documentação hábil e idônea.

A 3a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
(...)
Foram admitidos pela autoridade lançadora os pagamentos de
pensão a Thiago Coelho Barbosa, conforme comprovantes bancários e judiciais
apresentados pelo interessado. O valor de R$ 3.440,00 foi comprovado com sete
recibos de depósitos de R$ 491,50.
O impugnante traz declaração da Prefeitura de Irará de que os
seus proventos mensais sofreram desconto de pensão alimentícia de R$ 491,50
(fls. 13). Esta declaração não prova o alegado, pois foi emitida em 2006, além de
ser incompatível com os comprovantes de depósito apresentados pelo
impugnante. Se ele próprio efetuara os depósitos, é certo que a pensão não fora
descontada dos seus rendimentos pela fonte pagadora. Ademais, o interessado
não apresenta os seus contracheques mensais ou o informe de rendimentos anuais
para comprovar a sua alegação.
Traz ainda recibo de pensões que teria pago para outros dois
filhos em 2005, uma de R$ 5.400,00 e outra de R$ 4.200,00 (fls. 11/12). Não traz,
porém, comprovação de que estas pensões foram determinadas em sentença ou
acordo homologado judicialmente, condição indispensável para a sua
dedutibilidade, como determina o art. 78 do Decreto n 3.000/1999 (Regulamento
do Imposto de Renda):

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
Tendo o mesmo sendo Notificado através do Imposto de Renda
Pessoa Física exercício 2006, ano base 2005, com crédito tributário decorrente
de imposto suplementar no valor de R$ 470,00, mais multa de Oficio e Juros de
Mora perfazendo um total de R$ 931,22, referente a Glosa de Deduções Pensão
Alimentícia no valor de 12.058,00, uma vês que compro com meus compromissos
repassando mensalmente valores referente a pensão alimentícia para os filhos
menores fruto de relação anterior, aqui representados pelas responsáveis
Eliomar Pinto Santana CPF 606.721.535/72 e Izabel Virginia Souza do Carmo
CPF 621.285.155/72,conforme exigido por este Órgão, segue anexo
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13524.000135/2008-73

documentação para comprovação da referida Dedução, Declaração Pública
fornecida pelos Cartórios Oficias das Comarca de Iaçú/Ba, e da comarca de
Piracicaba/SP, juntamente com documentos que comprovem a o valor de 491,50
referente aos depósitos bancários.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a
presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito
fiscal reclamado.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 31/01/2011 (e-fl. 62); Recurso Voluntário
protocolado em 01/03/2011 (e-fl. 63), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão que manteve o crédito tributário exigido, o
contribuinte maneja recurso próprio.
O recorrente apresenta à e-fl. 63 sua peça de impugnação, pelo Princípio da
Fungibilidade Recursal, eu recebo a peça como Recurso Voluntário.
Em sua peça de resistência o recorrente alega que é cumpridor de seus
compromissos, referentes à Pensão Alimentícia.
A r. decisão ao analisar a documentação apresentada, o fez a luz do art.78 do Dec.
no 3.000/1.999, que assim dispõe:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II ).
O recorrente alega ter trazido aos autos Declaração Pública fornecida pelos
Cartórios Oficiais das Comarcas de Iaçú/BA e Piracicaba/SP.
Ocorre que não são esses os documentos que o recorrente deveria ter juntado, e
sim os de conformidade com a legislação acima.
Assim nesta quadra de entendimento carece de razão o recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.966 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13524.000135/2008-73

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital